Tribunal: TJSP
Processo: 2176001-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR. Prazo de 12 meses para a conclusão do procedimento. Art. 2o, §3o, da Resolução CONTRAN 168/04. Extrapolação do poder regulamentar. Estabelecimento de restrição não prevista no Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR. Prazo de 12 meses para a conclusão do procedimento. Art. 2o, §3o, da Resolução CONTRAN 168/04. Extrapolação do poder regulamentar. Estabelecimento de restrição não prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Aprovação da impetrante nas etapas do procedimento para obtenção da CNH. Direito à inclusão no exame prático pretendido.

RECURSO PROVIDO.